Tribunal: TJMT
Processo: 32260-23.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604699-1 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80322608120188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80322608120188110001
Requerente: JOÃO NUNES DA COSTA
Requerido: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Beneficiário: JOAO NUNES DA COSTA
Conta Judicial 4800130980420
Valor: R$ 4.225,71 (quatro mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)
Autorizado: G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.012.153/0001-05
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta G. DAIANY MACHADO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.012.153/0001-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4425 110213 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 13:33